Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-13.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1000855-13.2022.8.11.0000
REQUERENTE: WALTER LUIS ROLDAO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de revisão criminal interposta em favor de Walter Luis Roldão, condenado pelos crimes do artigo 2o, caput, da Lei n. 12.850/13, a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa; do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; e do artigo 299 do Código Penal, a 1 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa que, somadas, totalizaram 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e ao pagamento de 691 (seiscentos e noventa e um) dias-multa, nos autos da Ação Penal n. 1588-74.2019.811.0008, perante o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Em grau de apelação, interposta sob o n. 0001588-74.2019.811.0000, foi dado parcial provimento ao recurso, para absolvê-lo do crime do artigo 2o, caput, da Lei n. 12.850/13. A pena definitiva para Walter Luis Roldão ficou estabelecida em “5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para o crime de tráfico de entorpecentes, e 1 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, para o delito de falsidade ideológica que, somadas, perfazem a pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 633 (seiscentos e trinta e três) dias-multa.” (sic)
O feito foi a mim distribuído, por sorteio.
Todavia, verifica-se que fui o relator da Apelação Criminal n. 0001588-74.2019.811.0000, interposta pelo requerente contra a sentença objeto desta revisional, ID. 115922981.
Desse modo, verifico meu impedimento para atuar como relator da presente revisão criminal, diante do disposto nos arts. 185 e 220, § 6o, do RITJMT, in verbis:
“Art. 185 - O requerimento revisional será distribuído, se possível, a um Relator que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.”
“Art. 220, § 6o - Na revisão criminal, não poderá oficiar como Relator o Desembargador que tenha pronunciado decisão de qualquer natureza no processo original, inocorrendo o impedimento em relação ao Revisor e aos Vogais.”
À vista do exposto, determina-se a REDISTRIBUIÇÃO da presente ação revisional, respeitando os impedimentos apontados na certidão no ID. 115922981.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.
.